Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA ANTES DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9, II DA LEI No 6.830/80. RECUSA PELO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA PGDF No 60/2015. INOCORRÊNCIA.
1. O contribuinte pode requerer, mediante a prestação de seguro garantia, a expedição de certidão positiva com efeitos de certidão negativa para as obrigações vencidas, antes mesmo da propositura da execução fiscal.
2. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.
3. Recurso conhecido e não provido.